Tribunal: TJDFT
Processo: 0707686-95.2021.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE. INOCORRÊNCIA. INCLUSÃO NO CADASTRO DE INADIMPLENTES. PESSOA JURÍDICA. LEGITIMIDADE PASSIVA. DÍVIDA INEXISTENTE. PROVA DA INSCRIÇÃO. DANOS MORAIS PRESUMIDOS. OCORRÊNCIA. QUANTUM INDENIZATÓRIO.
1. O prazo processual é contado apenas nos dias úteis, conforme o art. 219 do CPC, tendo a apelação sido interposta no 15o dia, ou seja, tempestivamente. Preliminar contrarrecursal rejeitada.
2. É parte legítima para compor o polo passivo, à luz da teoria da asserção e no caso de inscrição no cadastro de inadimplentes, aquele que constou como requerente da inscrição perante o órgão de proteção de crédito.
3. A pessoa jurídica pode sofrer danos morais, conforme a Súmula n. 227 do STJ. A inscrição de dívida inexistente no cadastro de inadimplentes viola direitos de personalidade, conferindo-se à pessoa jurídica proteção idêntica à natural no que tange à honra objetiva.
4. A quantificação do dano moral deve seguir o método bifásico. No caso, tem-se fixado, em média, R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sendo que inexistem fatores para aumentar ou reduzir essa quantia na espécie. Quantum reduzido.
5. Apelação conhecida e parcialmente provida.